Tribunal: STF
Processo: ARE 1414211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO LEGAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 



    1- Pedido de cumprimento de sentença formulado em mandado de segurança coletivo a fim de o Impetrado cumprir o julgado que determinou a redução da alíquota do ICMS na cobrança de energia elétrica. 



    2- A Requerente não comprovou sua condição de filiada a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    3- Manifesta a perda do direito pela prescrição, tendo em vista que os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos por intempestividade, o que remonta o termo inicial para o exercício do direito de cobrança na data do trânsito em julgado. 



    4- Escoado o prazo prescricional em janeiro de 2012, ineficaz o protesto judicial interruptivo da prescrição requerido em março de 2017 e ainda não efetuado. 



    5- Indeferimento do pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXX, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Requerente deixou de comprovar com a inicial a condição de associada ao tempo da impetração, em 2004, a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.



    A declaração de quitação quanto aos deveres associativos (fls. 48) por se relacionar a fato ocorrido em 2019 é incapaz de comprovar qualidade de associada, sobretudo quando o cadastro Nacional da Pessoa Jurídica indica a inscrição apenas em 3.11.2005 (fls. 50).



    A decisão judicial remonta à data da inicial, pois se refere a uma determinada situação jurídica, de modo que somente é possível reconhecer os efeitos da coisa julgada para as filiadas da Agravante ao tempo da impetração, jamais para empresas nem mesmo existentes quando distribuído o mandado de segurança e que não demonstraram a condição de associadas.



    Mesmo ultrapassado o óbice da inexistência de vínculo associativo, de todo inviável acolher a pretensão executória.



    Ao contrário do que sustenta a Requerente, e inclusive decidiu este Relator em outra oportunidade, o recurso especial (fls. 169/170) e o recurso extraordinário (fls. 182) sequer foram conhecidos por força da intempestividade.



    Como fundamenta a v. decisão de fls. 169/170 do eminente Ministro LUIZ FUX, o prazo recursal encerrou em 9.1.07, mas a interposição dos recursos somente ocorreu em 15.1.07.



    Ora, a intempestividade dos recursos especial e extraordinário importa em definir como data do trânsito em julgado do v. acórdão concessivo da segurança o dia 9.1.2007.



    Em consequência, o prazo prescricional para cobrança das eventuais diferenças de imposto com base no título executivo judicial formado nos autos principais do mandado de segurança prescreveu em 8.1.2012.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente